Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE REGISTROS DESABONADORES NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de exclusão dos registros desabonadores em seu nome no SCR - SISBACEN.
2. Fatos relevantes. (i) inclusão de informes negativos por iniciativa da parte agravada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sem notificação prévia; (ii) a parte agravante (autora) não questiona a existência nem a validade dos créditos registrados pela parte agravada (ré); (iii) o “Relatório de Empréstimo e Financiamentos” demonstra que a parte agravante possui anotações negativas em outras instituições bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável determinar a exclusão de anotação de caráter desabonador contendo o nome do agravante no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SISBACEN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O e. STJ adota o entendimento de que, embora o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central seja diferente dos cadastros de inadimplentes, ele também possui a natureza jurídica de um cadastro restritivo de crédito. Assim, as informações contidas nesse sistema podem ser usadas pelas instituições financeiras para restringir a concessão de crédito (REsp n. 1.365.284/SC).
5. O repasse de informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito pelas instituições financeiras ao Banco Central decorre de expressa determinação legal (Resolução n.o 4.571/2017 do Bacen, artigos 3o e 4o), independentemente do cumprimento de tais obrigações.
5. No caso concreto não se constata a probabilidade do direito, em virtude da falta de provas de que as anotações no SCR seriam inverídicas, de sorte que não é possível determinar a imediata retirada dos registros desabonadores em seu nome, em virtude da eventual falta de notificação prévia.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 995, parágrafo único; Lei n.o 8.078/1990, art. 42, §2o; Resolução n.o 4.571/2017, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.365.284/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21.10.2014. TJDFT, acórdão 1941441, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 21.11.2024; acórdão 1920007, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 30.9.2024; acórdão 1963330, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 13.2.2025; acórdão 1952500, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 6.1.2025.